Tribunal: CARF
Processo: 11128.005778/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005778/2009-31
RESOLUÇÃO
3002-000.431 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOGIANA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de
RESP afeto ao Tema Repetitivo 1293 do STJ.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
A empresa Mogiana Alimentos Ltda, CNPJ no 45.710.423/0001-33, ora
Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no
âmbito deste Voto, referida simplesmente como “Mogiana”.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.431 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005778/2009-31
2
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Mogiana
classificou incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) a
mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado
o Auto de Infração (AI) no 0817800/21794/09, objetivando lançar (i) Imposto de
Importação (II), acrescido de juros de mora e multa de ofício; (ii) Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) vinculado à importação, acrescido de juros de mora
e multa de ofício;(iii) contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
Importação, acrescido de juros de mora e multa de ofício; (iv) Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins)Importação, acrescido de juros de
mora e multa de ofício; (v) multa por classificação incorreta na NCM (multa por
erro de classificação fiscal); e (vi) multa por importação de mercadoria sem
licença de importação (multa por falta de LI). O valor total lançado foi, em valor
original, R$ 108.318,37 (cento e oito mil, trezentos e dezoito reais e trinta e sete
centavos).
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento,
na forma constante do AI de interesse e seus suplementos:
1. Informa-se que (i) a empresa Mogiana registrou a Declaração de Importação
(DI) no 06/0578374-2, em 19/05/2006, quando submeteu a despacho aduaneiro
de importação 15.000 kg de mercadoria descrita como sendo “Vitamina E 50%
feed grade, estado físico pó, utilizado como matéria prima para o produto Ração
para Cães - Sabor e Vida Adultos Sabor Carne e Fígado”; (ii) a empresa Mogiana
necessitou retificar dados da DI de interesse; (iii) o Grupo de Conferência Física de
Mercadorias da Alfândega do Porto de Santos solicitou análise laboratorial da
mercadoria de interesse; e (iv) o Laboratório de Análises Falcão Bauer apresentou
laudo de análise;
2. É pontuado que, com base (i) na Regra Geral de Interpretação (RGI) no 1 do
Sistema Harmonizado (SH); (ii) na Nota 1.a do Capítulo NCM 29; (iii) no Laudo de
Análises Falcão Bauer no 1761/2006-1; (iv) na RGI-6 do SH; (v) na Regra Geral
Complementar (RGC) no 1 do SH; a correta classificação fiscal da mercadoria de
interesse era no Subitem NCM 2309.90.90 ex tarifário 001;
3. Demonstra-se a apuração do crédito tributário; e 4. É apontado o
enquadramento legal utilizado no AI de interesse, inciso II do art. 5o da Portaria
ALF/STS no 206/2008 combinado com inciso II do art. 50 da Portaria ALF/STS no
116/2007, e alínea “a” do inciso III do art. 18 da Portaria Coana no 36/2006; art.
2o, art. 3o, art. 69, caput do art. 72, inciso I do art. 73, inciso I do art. 75, art. 90,
art. 94, art. 97, inciso I do art. 104, art. 107, art. 108, art. 542 a art. 545, art. 549,
art. 551, art. 638, art. 673, incisos I e IV do art. 674, inciso IV do art. 675, alínea
“a” do inciso I do art. 706, incisos I e III e §§ 1o a 3o do art. 711 e art. 768 do
Decreto no 6.759/2009, Regulamento Aduaneiro (RA);
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.431 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005778/2009-31
3
alínea “b” do inciso I e § 6o do art. 169 Decreto-lei no 37/1966, com alterações da
Lei no 6.562/1978, art. 14 da Portaria Secex no 21/1996, § 1o do art. 11 da Portaria
Secex no 17/2003, Instrução Normativa (IN) Mapa no 67/2002 e Ato Declaratório
Normativo (ADN) Cosit no 12/1997; art. 2o, art. 3o, art. 482, art. 483, art. 485, art.
490, art. 491, art. 504, art. 602, inciso IV do art. 604, alínea “a” do inciso II do art.
633, art. 634 e art. 684 do Decreto no 4.543/2002, então RA e ADN Cosit no
5/1997; caput e inciso I art. 84 da Medida Provisória no 2.158- 35/2001; § 1o e
inciso III do § 2o do art. 69 e inciso IV do art. 81 da Lei no 10.833/2003; inciso I do
art. 44 e § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996; art. 2o, art. 15 a art. 17, inciso I do
art. 21, inciso I do art. 24, art. 30, inciso I do art. 34, art. 122, alínea “a” do inciso I
e alínea “a” do inciso II do art. 123, inciso II do parágrafo único do art. 124, inciso
III do art. 125, art. 127, art. 130, alínea “a” do inciso I do art. 131, inciso I do art.
200, inciso I do art. 202, art. 465 e art. 466 do Decreto no 4.544/2002, então
Regulamento do IPI (RIPI); inciso I do art. 80 da Lei no 4.502/1964; e art. 1o, inciso
I do art. 3o, inciso I do art. 4o, inciso I do art. 5o, inciso I do art. 7o, incisos I e II do
art. 8o, inciso I do art. 13, art. 19 e art. 20 da Lei no 10.865/2004.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. Defende-se que a classificação fiscal originalmente adotada pela empresa
Mogiana estaria correta, com base no texto da Subposição NCM 2936.28, no texto
do Subitem NCM 2936.28.12, nas Notas Explicativas do SH (NESH), nas
Considerações Gerais e nas Notas 1.a e 1.c do Capítulo NCM 29, no Laudo de
Análises Falcão Bauer no 1761/2006-1, na RGI-2a do SH, no item “e” das NESH da
Posição NCM 23.09, na Nota 1 do Capítulo NCM 23 e no texto do ex tarifário 001
do Subitem NCM 2309.90.90; e
2. É arguido que todos os lançamentos seriam improcedentes à vista da suposta
correta classificação fiscal adotada pela empresa Mogiana.
É o que basta relatar.
Em análise da impugnação, a 8a Turma da DRJ/REC por meio do acordão 11-64.502
manteve a atuação conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 19/05/2006
MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As preparações com vitamina E empregadas especificamente na fabricação dos
alimentos completos ou dos alimentos complementares destinados à alimentação
de animais são classificáveis na Posição NCM 23.09.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.431 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005778/2009-31
4
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Conforme se infere da descrição da autuação, a controvérsia decorre do
procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação fiscal e de origem de
mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de obrigações fiscais no ingresso
de mercadoria amparada pela (DI) no 06/0578374-2, em 19/05/2006.
Neste contexto, após registro da Declaração de Importação a fiscalização concluiu
que a correta classificação para a mercadoria importada –“Vitamina E 50% feed grade, estado
físico pó, utilizado como matéria prima para o produto Ração para Cães - Sabor e Vida Adultos
Sabor Carne e Fígado”- seria 2309.90.90 - (outras) preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais,– e não NCM 2936.28.12, razão pela qual foi encaminhado para
conferência física que manteve e exclusão do NCM declarado, culminando no lançamento da
diferença de tributos incidentes nas operações, acrescidos de multa de ofício e juros de mora,
além da multa decorrente da utilização de classificação fiscal indevida e multa por importação de
mercadoria sem licença de importação (multa por falta de LI).
Pois bem. Considerando o lapso temporal entre a apresentação do Recurso
Voluntário em 23/10/2019 e o presente julgamento em maio de 2025, a controvérsia, neste
momento, cinge-se sobre a aplicabilidade ou não da tese firmada pelo STJ em que sistemática de
recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema no 1.293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.431 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005778/2009-31
5
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
Sem maiores delongas, no presente caso, para a aplicação da referida tese,
cumpre-nos delimitar o alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como
mencionado, cuida-se de procedimento de auditoria fiscal de revisão aduaneira de classificação
fiscal e de origem de mercadorias com objetivo específico de verificar o cumprimento de
obrigações fiscais realizadas após registro (DI) no 06/0578374-2, em 19/05/2006 em que a
fiscalização concluiu que a correta classificação para a mercadoria importada –“Vitamina E 50%
feed grade, estado físico pó, utilizado como matéria prima para o produto Ração para Cães - Sabor
e Vida Adultos Sabor Carne e Fígado”- seria 2309.90.90 - (outras)preparações dos tipos utilizados
na alimentação de animais,– e não NCM 2936.28.12, o que culminou em imposição de
penalidades por descumprimento de normas aduaneiras, além de apuração de impostos.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com
a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua
criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior, não
vinculados a fins tributários.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.431 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005778/2009-31
6
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.
(...)
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)

Neste contexto, atendendo as disposições regimentais, proponho o sobrestamento
do presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.431 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005778/2009-31
7

Fl. 172
DF CARF MF
Original